Tribunal: CARF
Processo: 13896.001282/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO HENRIQUE SALES PARADA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/1991 a 31/01/2000
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Conforme a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. SÚMULA CARF No 72.
Constatado que houve, no relatório fiscal, a descrição de condutas que demonstravam dolo e fraude, aplica-se o artigo 173, I do CTN, contando-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, conforme Súmula no 72.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A pessoa jurídica recorrente não é “terceira” que foi trazida à responsabilização pelo crédito tributário com base na solidariedade prevista no CTN. Ela é o próprio praticante dos fatos geradores, como se observa no relatório fiscal.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade da lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO. SAT. DEFINIÇÃO. ALÍQUOTA. ATIVIDADE PREPONDERANTE LEGALIDADE.
A alíquota da contribuição ao SAT é definida considerando-se o grau de risco correspondente à atividade preponderante na empresa que é aquela que congrega o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos da empresa como um todo. A Lei 8.212, de 1991 definiu todos os elementos da espécie tributária, a fim de tornar a cobrança do SAT legal, no caso, a descrição do fato gerador, da obrigação principal e do seu sujeito passivo, a fixação da alíquota e da base de cálculo do tributo.
MULTA APLICADA.
A multa aplicada observou a lei vigente à época dos fatos geradores.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.001282/2007-51
ACÓRDÃO
2401-012.558 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QUATRO MARCOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/1991 a 31/01/2000
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Conforme a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. SÚMULA CARF No 72.
Constatado que houve, no relatório fiscal, a descrição de condutas que
demonstravam dolo e fraude, aplica-se o artigo 173, I do CTN, contando-se
o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ser efetuado, conforme Súmula no 72.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A pessoa jurídica recorrente não é “terceira” que foi trazida à
responsabilização pelo crédito tributário com base na solidariedade
prevista no CTN. Ela é o próprio praticante dos fatos geradores, como se
observa no relatório fiscal.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade
da lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO. SAT. DEFINIÇÃO. ALÍQUOTA. ATIVIDADE PREPONDERANTE
LEGALIDADE.
A alíquota da contribuição ao SAT é definida considerando-se o grau de
risco correspondente à atividade preponderante na empresa que é aquela
que congrega o maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos da empresa como um todo. A Lei 8.212, de 1991 definiu todos os
elementos da espécie tributária, a fim de tornar a cobrança do SAT legal,
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.558 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001282/2007-51
2
no caso, a descrição do fato gerador, da obrigação principal e do seu
sujeito passivo, a fixação da alíquota e da base de cálculo do tributo.
MULTA APLICADA.
A multa aplicada observou a lei vigente à época dos fatos geradores.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme relatório fiscal que consta das e-folhas 101 e seguintes, foi lavrada
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) com a finalidade de constituir crédito
tributário referente a contribuições sociais devidas e não recolhidas, compreendendo o período de
06/1991 a 05/2000, assim discriminadas:
a) Contribuições à seguridade social, parte dos empregados não descontada, da
empresa e SAT/GILRAT;
b) Contribuições destinadas a terceiros, outras entidades e fundos: salário
educação, Incra, Senai, Sesi e Sebrae.
O relatório descreve para cada empregado, com sua função e o valor utilizado como
base de cálculo para o lançamento. Descreve também elementos que levaram a auditoria a
classificar como relação de emprego alguns vínculos de prestadores de serviços.
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.558 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001282/2007-51
3

Na e-folha 109 o relatório aponta que houve desconsideração da contabilidade da
empresa uma vez que se verificou uma “contabilidade paralela”, inclusive com o uso de “empresas
de fachada” e sócios “laranja”.

Existe também um “relatório geral” (e-folhas 114 e seguintes) que busca
caracterizar a existência de “grupo econômico de fato”, com a indicação das empresas e pessoas
envolvidas e das provas coletadas.

A ciência do procedimento fiscal deu-se em 14/11/2000, conforme Aviso de
Recebimento que consta da e-folha 913. Cientificado, o contribuinte apresentou petição que
consta da e-folha 917 informando que se encontrava sob procedimento de “busca e apreensão”
requerido pelos MPF e MPE e pedindo suspensão da exigência fiscal e prazo maior para
apresentação da impugnação administrativa.

Os auditores fiscais responsáveis pela auditora na empresa manifestaram-se na e-
folha 935 contrários ao pedido do contribuinte, mas após troca de ofícios entre a gerência do INSS
e o MPF/MT, decidiu-se por conceder prazo de 15 dias para impugnação, a partir de 31/07/2001,
conforme documentos nas e-folhas 946/7, em vista da retenção e liberação de documentos da
empresa pelo MPF.

A contribuinte apresentou nova manifestação em 09/08/2001 (e-folhas 951 e
seguintes) onde sustenta não poder apresentar impugnação por não ter recebido todos os
documentos apreendidos pelo MPF. Anexou documentos.

Nas e-folhas 980 e seguintes, consta Decisão-Notificação da Gerência Executiva do
INSS (datada de 23/08/2001) onde se narram todos os fatos relativos a essas alegações do
contribuinte de não poder apresentar impugnação ao lançamento, mas conclui-se que “não há
cerceamento de defesa se negligenciados os meios legais propiciados para exercê-la” e considera-
se então o lançamento procedente.

Cientificado o contribuinte e não se manifestando, em 26/12/2001 foi então
lavrado um “termo de revelia” (e-folhas 986) e encaminhados os créditos para inscrição em dívida
ativa e cobrança executiva.
Porém, a empresa impetrou Mandado de Segurança contra o Chefe do Serviço do
INSS/MT, consistente na nulidade dos procedimentos fiscais, em virtude de ofensa à ampla defesa
(e-folhas 1016), tendo o Magistrado decidido por determinar ao INSS que concedesse novo prazo
para impugnação “após a devolução integral dos documentos que foram apreendidos”. A sentença
foi mantida pelo TRF-1 (e-folhas 1022).

Em 11/01/2007, a Procuradoria Geral Federal devolveu os processos com os
créditos tributários que aqui se discute à Secretaria da Receita Previdenciária (SRP), tendo em
vista o trânsito em julgado da sentença supracitada.
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.558 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001282/2007-51
4

Em 30/04/2007, o procurador da empresa foi cientificado de todo esse andamento,
tendo sido reaberto prazo para impugnação (e-folha 1041/2), mas o contribuinte alegou mais uma
vez que não lhe tinham sido restituídos todos os documentos (e-folhas 1043).

A Unidade da RFB de jurisdição da empresa em São Paulo, que sucedeu a Unidade
original em Mato Grosso, tentou por diversas vezes contato com o Juízo competente da causa em
que eram partes a empresa e o MPF, para verificar quando ocorrera a devolução integral da
documentação. Não se obtendo sucesso, encaminhou-se o processo à DRJ em Campinas/SP, para
que fosse julgado no estado em que se encontrava (e-folhas 1096). A DRJ decidiu pela conversão
do julgamento em diligência.

A diligência só foi cumprida em 04/12/2014, após muitas correspondências e
tratativas entre as Unidades da RFB e a Justiça Federal em MT, tendo sido o contribuinte
cientificado do resultado da diligência, de todos os documentos da autuação e da reabertura de
prazo para impugnação em 09/02/2015 (e-folhas 1284/6), tendo sido apresentada impugnação
em 18/02/2015 (e-folhas 1288).
Em sede de impugnação, alegou os seguintes tópicos: i) prescrição intercorrente; ii)
decadência parcial; iii) inexistência de vínculo empregatício de pessoas apontadas pela
fiscalização; iv) inconstitucionalidade do SAT, e v) improcedência da multa aplicada, de caráter
confiscatório. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos, em especial
juntada de novos documentos e pela procedência da impugnação.

A impugnação foi analisada pela DRJ/RPO, em Acórdão que consta das e-folhas
1311 e seguintes. Entendeu, em suma, o Julgador de 1a instância:
a) Inadmissibilidade da juntada posterior de provas;
b) Resta superada toda e qualquer alegação de nulidade deste novo processo
administrativo instaurado. É flagrante a omissão do contribuinte em recuperar
os materiais apreendidos pelo MPF;
c) A prescrição intercorrente não tem cabimento no âmbito do processo
administrativo;
d) Tendo sido declarado inconstitucional o artigo 45 da Lei no 8.212/91, que previa
o prazo decadencial de dez anos para a constituição do crédito relativo às
contribuições previdenciárias e considerando as condutas descritas pela
fiscalização, reconheceu como aplicável a contagem do prazo decadencial do
artigo 173, inciso I do CTN. Retroagindo o prazo de 5 anos a partir da ciência do
lançamento (14/11/2000), a decadência parcial está consumada em relação aos
valores lançados desde a competência 06/1991 até a competência 12/1994;
e) Quanto aos Srs. Luiz Olavo, Vagner Alberto, Milton Carvalho Júnior, Aguiar
Coelho e Tupanangil Tricai, tem-se que a caracterização de segurados
empregados deve ser mantida;
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.558 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001282/2007-51
5
f) Argumentos visando ao reconhecimento de inconstitucionalidades fogem à
competência assim da fiscalização como deste órgão de julgamento;
g) As alegações do sujeito passivo são improcedentes, devendo o lançamento
permanecer íntegro também no tocante à chamada “contribuição para o
SAT/RAT”;
h) Em relação à multa, somente em 2009 o artigo 35 da Lei no 8.212/91 veio a ser
objeto de revogação pela Lei no 11.941/2009, que instituiu o artigo 35-A. Não há
que se falar em redução, nesse momento, da multa de mora aplicada.
Assim, conclui-se pela procedência parcial da impugnação, para manter
parcialmente o crédito constituído no DEBCAD no 35.166.258-8, excluindo-se o período de
06/1991 a 12/1994 quanto ao levantamento ‘ASG’.

A Unidade de origem, encarregada de implementar essa decisão, elaborou relatório
onde levantava dúvidas sobre a contagem do prazo decadencial, o atingimento da competência
12/1994 e a não menção à competência 13/1994 (e-folhas 1380/1) e devolveu o processo para a
DRJ esclarecer esses pontos.

Em Acórdão de revisão (e-folhas 1384), decidiu-se:

Acordam os membros da 12a Turma de Julgamento, em revisão ao Acórdão
no 14-59.189, por unanimidade de votos, em conhecer da impugnação
apresentada e, ao mesmo tempo, julgá-la parcialmente procedente, para, na
forma do voto do Relator, manter parcialmente o crédito tributário constituído
pela Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD DEBCAD no 35.166.258-8,
excluindo-se o período de 06/1991 a 11/1994 e 13/1994 quanto ao levantamento
“ASG”, por força da decadência.

Os valores atualizados dos débitos em discussão estão nas telas acostadas às e-
folhas 1473 e 1476, com as informações da Unidade preparadora.

Regularmente cientificado do Acórdão da DRJ, conforme registro nas e-folhas
1478/9 em 15/08/2017, o contribuinte apresentou recurso voluntário em 11/09/2017, conforme
registro na e-folha 1482.

Em sede de recurso voluntário, apresenta em resumo as seguintes razões:
a) O crédito tributário está prescrito, atingido pela prescrição intercorrente, como
forma de punir a desídia da Administração Pública;
b) Decadência também em relação à competência 12/1994;
c) Não se provou a formação de grupo econômico e o contribuinte Quatro Marcos
não pode ser responsabilizado solidariamente pelo crédito tributário;
d) Inconstitucionalidade da contribuição do seguro de acidente de trabalho -SAT;
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.558 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001282/2007-51
6
e) Inconstitucionalidade da multa aplicada que possui caráter confiscatório e
desproporcional;
f) Reforça a possibilidade de os tribunais administrativos versarem sobre matéria
constitucional, os quais devem analisar as normas concernentes à matéria
constitucional, sob pena de desrespeitar os próprios comandos traçados pela
Constituição Federal.
PEDE que seja acolhido seu recurso para julgar improcedente a notificação de
lançamento, extinguindo-se o crédito tributário. Subsidiariamente, que a multa aplicada seja de no
máximo 2%.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcio Henrique Sales Parada, Relator
Admissibilidade
O recurso apresentado é tempestivo e, atendidas as demais formalidades legais,
dele toma-se conhecimento.
Prescrição Intercorrente
Conforme relatado, este processo teve uma tramitação atípica, em virtude de
documentos da contribuinte terem sido apreendidos em operação conduzida pelo Ministério
Público, ao tempo em que se concluía a ação fiscal.
Os auditores fiscais responsáveis pela fiscalização manifestaram-se contrários
mesmo a uma prorrogação de prazo para impugnar, pedida pela contribuinte, uma vez que
atestaram que a fiscalização havia sido conduzida “in loco”, com documentos que estavam na
empresa, e que todos os documentos que foram utilizados para se chegar às conclusões que
constam do relatório fiscal, que estavam em poder do MPF e MPE foram copiados para estes
autos (e-folha 935).
Mesmo assim, por várias vezes instado a se defender, a contribuinte alegou que
havia documentos retidos pelo Ministério Público, sendo que depois de diversas tentativas da
Administração Tributária de verificar perante o juízo competente sobre a integral devolução,
aquele juízo informou que há muito já havia autorizado que os patronos da empresa retirassem os
documentos no Ministério Público (e-folhas 1139 a 1143).
Na decisão em Mandado de Segurança que a contribuinte impetrou com a intenção
de suspender a autuação fiscal, que teve trânsito em julgado em 2006, constava que o feito
poderia prosseguir “após a devolução integral dos documentos que foram apreendidos” (e-folha
1018).
Fl. 1523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.558 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001282/2007-51
7
E o contribuinte, já autorizado a retirar tais documentos, não o fez e apresentava
certidões de que ainda havia documentos apreendidos.
Como se verifica aqui neste recurso, nenhuma das alegações do recorrente se pauta
em documentos ou livros/registros contábeis ou fiscais.
Independentemente disso, aplica-se de forma obrigatória neste julgamento a
Súmula CARF no 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Decadência da competência 12/1994
A autuação fiscal, baseando-se em legislação que autorizava o lançamento de
contribuições previdenciárias com prazo decadencial de 10 anos e que foi posteriormente
declarada inconstitucional pelo STF (art. 45 da Lei no 8.212/91), conforme está tratado na decisão
de 1a instância (e-folhas 1425 e seguintes), incluiu na Notificação de Lançamento o período de
06/1991 a 12/1994, tendo sido o lançamento cientificado ao sujeito passivo em 14/11/2000
(registro nas e-folhas 1380/1).
A DRJ, em sua decisão final, considerando que houve no relatório fiscal a descrição
de condutas que demonstravam dolo e fraude, entendeu por aplicar a contagem de prazo
decadencial na forma do artigo 173, I do CTN (e-folhas 1428/9):
No entanto, apesar de ter havido recolhimentos, o contexto verificado pela
fiscalização demonstra, como se verá adiante, que o contribuinte se utilizou de
empresas de fachada para se eximir das contribuições previdenciárias devidas, de
forma a caracterizar flagrante intenção dolosa. Dessa forma, impõe-se reconhecer
como aplicável a forma de contagem do prazo decadencial na forma do artigo
173, inciso I do CTN, contando-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
O recurso não rebate a existência do dolo nem especificamente essa conclusão da
autoridade julgadora de 1a instância.

Vejamos o que diz a Súmula no 72: "Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN", contando-se o
prazo decadencial “do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser
efetuado” (artigo 173, I, do CTN).
A competência 12/1994 só é paga em janeiro de 1995, quando o lançamento
poderia, então, ser efetuado. E o “primeiro dia do exercício seguinte” é 01/01/1996, extinguindo-
se o prazo decadencial em 31/12/2000.

Concorda-se, portanto, com o que foi registrado pela Unidade preparadora, em
despacho na e-folha 1380/1:
Fl. 1524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.558 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001282/2007-51
8
Entendemos que a competência 12/1994 tornou-se passível de lançamento
somente a partir de 01/1995 e o prazo decadencial iniciou-se em 01/01/1996 e
encerrou-se em 31/12/2000. Assim, considerando que no Acórdão foi adotada a
data de 14/11/2000 como data de ciência do lançamento, a competência 12/1994
não estaria atingida pela decadência.
Em relação à competência 13/1994 - o décimo terceiro salário -, ele é pago ainda em
dezembro, possibilitando que a autoridade fiscal já pudesse efetuar o lançamento em 1994 e o
“primeiro dia do exercício seguinte” foi 01/01/1995. Essa, portanto, estava já fulminada pela
decadência, no dia em que o lançamento foi regularmente cientificado ao sujeito passivo.

Assim, está correto o Acórdão de 1a instância, quando decidiu (e-folha 1384):
... manter parcialmente o crédito tributário constituído pela Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito – NFLD DEBCAD no 35.166.258-8, excluindo-se o período
de 06/1991 a 11/1994 e 13/1994 quanto ao levantamento “ASG”, por força da
decadência.
Mérito
Responsabilidade solidária
O recurso diz que não se provou a existência de grupo econômico e que não se
poderia atribuir responsabilidade solidária e este contribuinte recorrente. A partir daí, passa a
discorrer sobre o instituto da responsabilidade solidária e os incisos do artigo 124 do CTN.

Extrai-se das citações trazidas pelo recorrente: “...feriria a lógica jurídico-tributária
a integração, no pólo passivo da relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer
participação na ocorrência do fato gerador da obrigação” (e-folhas 1490).

Mas a empresa aqui recorrente não é “terceira” que foi trazida à responsabilização
pelo crédito tributário com base na solidariedade. Ela é o próprio praticante dos fatos geradores,
como se observa no relatório fiscal:
Constituem FATOS GERADORES das contribuições apuradas e lançadas pela
fiscalização:
3.1 as remunerações pagas, creditadas ou devidas aos seus segurados
empregados não inscritos no Regime Geral de Previdência Social —RGPS-
(empregados não registrados em Livro de Registro Empregados nem em Fichas de
Registro de Empregados e não constantes da folha de pagamento da matriz),
abaixo relacionados:
(...)
6.1 Utilizando-se do Principio da Primazia da Realidade relatamos também que: é
público e notório no Município de São José dos Quatro Marcos, como no próprio
Estado de Mato Grosso, para quem trabalha no segmento de frigorifico e em
outros órgãos públicos, que todos esses segurados não inscritos no RGPS são
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.558 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001282/2007-51
9
pessoas chave no desenvolvimento das atividades comerciais do Grupo Quatro
Marcos. (e-folha 109).
(...)
Ressaltamos que prática da empresa de deixar de incluir na folha de pagamento
da empresa os segurados empregados que lhes prestem serviço, constitui em
tese crime previsto no artigo 95 da Lei 8.212/91, motivo pelo qual será objeto de
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, com comunicação à autoridade
competente para as providências cabíveis. Também, constitui infração à legislação
previdenciária, motivo pelo qual foi objeto de auto de infração DEBCAD
35.011.375-0. (e-folha 110)
O autuado é a própria recorrente, com razão social e CNPJ indicados no Relatório
Fiscal (e-folha 101). As “empresas de fachada” descritas no relatório geral (e-folha 117 e
seguintes) pelos auditores fiscais são outras, não tendo sido a responsabilidade atribuída à aqui
recorrente por solidariedade com elas.

Nesse mesmo relatório geral, existem diversos itens com o título “provas” e a
citação/referência a documentos, por exemplo na e-folha 125. Há centenas de documentos que
estão anexados aos autos.

Então, não se pode compreender a alegação genérica do recurso de que (e-folha
1486):
Pois bem. Não existe no procedimento administrativo em questão nenhuma
prova acerca dos fatos que ensejaram a indigitada solidariedade. O que existe
apenas é o relatório geral da fiscalização que diz ter constatado a formação de
grupo econômico. A prova em si dos fatos narrados no mencionado relatório não
existe, ou pelo menos, não constam dos autos.

Além de não rebater, como deveria, as constatações do relatório fiscal e as
menções aos documentos a ele anexados, o contribuinte sequer trouxe aos autos prova em
contrário, ou seja, da inexistência de um grupo econômico, nem apresentou esses argumentos em
sua impugnação, como está aqui relatado. Vejamos o que diz o Decreto no 70.235, de 1972, artigo
16 (destaquei):
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 1526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.558 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001282/2007-51
10
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Portanto, não se trazendo isso à apreciação da 1a instância, eventual
questionamento sobre as provas e conclusões apresentadas no relatório fiscal em relação à
existência de um grupo econômico de fato está precluso.
Demais argumentos do recurso
Todos os demais argumentos do recurso confrontam o disposto na Súmula CARF no
2, de observância obrigatória neste julgamento. Vejamos:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Inconstitucionalidade/ilegalidade do SAT
O recorrente defende que a contribuição para o SAT, prevista na Lei no 8.212, de
1991 c/c o Decreto no 662 de 1992 e modificada pela MP no 1.532, de 1997 é inconstitucional. Fala
também da “ilegalidade do Decreto no 2.173, de 1997 e, por consequência, do Decreto no 3.048, de
1999”.

Disse a DRJ (e-folha 1438), com o que se concorda, que:
Assim, o que Lei de Custeio fez foi outorgar ao regulamento a função
disciplinadora da atividade preponderante, tão somente. Isto é, a Lei no 8.212/91
definiu a) o contribuinte (empresa e equiparado); b) a base de cálculo (total das
remunerações pagas ou creditadas aos segurados); c) as alíquotas (1%, 2% ou 3%).
Apenas transferiu ao regulamento a função de definir o que seria a atividade
preponderante.
Os regulamentos dessa lei federal – aprovados pelos Decretos no 356/91, 612/92,
2.173/97 e 3.048/99 - não exorbitaram do disposto naquela, mas apenas
disciplinaram uma questão de natureza técnica a qual não poderia ser regulada
em lei.

E cite-se ainda a jurisprudência deste Conselho sobre a questão:
Acórdão 2402-001.855, sessão de 27 de julho de 2011
CONTRIBUIÇÃO
SAT
DEFINIÇÃO
ALÍQUOTA
ATIVIDADE PREPONDERANTE
LEGALIDADE
A alíquota da contribuição ao SAT é definida considerando-se o grau de risco
correspondente à atividade preponderante na empresa que é aquela que
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.558 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001282/2007-51
11
congrega o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos da
empresa como um todo e não por estabelecimentos separadamente. A Lei
8.212/91 definiu todos os elementos da espécie tributária a fim de tornar a
cobrança do SAT legal, no caso, a descrição do fato gerador, da obrigação
principal e do seu sujeito passivo, a fixação da alíquota e da base de cálculo do
tributo.
Acórdão 2201-009.746, sessão de 05 de outubro de 2022
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/10/2005 a
31/12/2006 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (SAT). INCIDÊNCIA.
CONTRIBUIÇÃO PREVISTAS EM LEI.
O Poder Judiciário já se manifestou sobre o tema de que são constitucionais e
legais as contribuições destinadas ao SAT. O percentual contributivo será aplicado
de acordo com o tipo de atividade preponderante da empresa, que é aquela
exercida pelo maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
Acórdão 2402-002.898, sessão de 10 de julho de 2012
SAT – GRAU DE RISCO ATIVIDADE PREPONDERANTE
Não há irregularidade em que os conceitos de risco baixo, médio e grave, bem
como de atividade preponderante sejam estabelecidos por Decreto, ato
administrativo de competência do Poder Executivo, conforme define o Art. 84,
inciso IV da Carta Magna, que tem por finalidade detalhar, esmiuçar o conteúdo
da lei propriamente dita. INCONSTITUCIONALIDADE É prerrogativa do Poder
Judiciário, em regra, a argüição a respeito da constitucionalidade ou ilegalidade e,
em obediência ao Princípio da Legalidade, não cabe ao julgador no âmbito do
contencioso administrativo afastar aplicação de dispositivos legais vigentes no
ordenamento jurídico pátrio sob o argumento de que seriam inconstitucionais.
Inconstitucionalidade da multa aplicada
O recurso diz que a multa aplicada possui caráter confiscatório e desproporcional,
afrontando a Constituição Federal. Diz que não deve prevalecer o percentual de multa imposto à
ora impugnante, sendo “imperiosa a sua redução a, no máximo, 2%”.

Não há previsão na legislação tributária para aplicação de multa de 2%.

Ao lançamento de ofício foi aplicada a multa de mora prevista no então vigente
artigo 35, da Lei no 8.212, de 1991, que só foi revogado pela Lei no 11.941, em 2009, quando
entrou em vigor o artigo 35-A, estabelecendo o percentual de multa de 75%, previsto no artigo 44
da Lei no 9.430, de 1996.

O percentual da multa aplicada, como se pode observar no demonstrativo
consolidado em 02/10/2000 (e-folha 4) e naquilo que está mantido após a decisão de 1a instância,
no demonstrativo de e-folha 1473, consolidado em 14/08/2017, é inferior a 20% e não houve
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.558 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001282/2007-51
12
cumulação de multa de ofício com multa isolada por descumprimento de obrigação acessória,
para que coubesse verificação de aplicação retroativa de legislação mais benéfica.

Em relação à alegação de confisco e desproporção da multa prevista na legislação,
em confronto com a Constituição Federal, lembramos da supracitada Súmula CARF no 2.

Por fim, quanto às alegações do recurso de que é “dever dos tribunais judicantes
administrativos analisar matéria constitucional, proferindo decisões que versem sobre a legalidade
e constitucionalidade das disposições legais vigentes”, basta lembrar mais uma vez da Súmula
CARF no 2.

Conclusão

Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares e,
no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada

Fl. 1529
DF CARF MF
Original